Tribunal: TJPA
Processo: 0009047-96.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009047-96.2012.8.14.0006

APELANTE: MARCIA LUDUINA NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO DELITO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória

2.

A redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/3 (um terço), deve ser procedida, de forma correta, devendo ser levada em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza da droga apreendida, não merecendo, portanto, qualquer alteração, na aplicação da referida causa de diminuição;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCIA LUDUINA NASCIMENTO DOS SANTOS
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa alega insuficiência probatória; requerendo assim a absolvição da apelante, e subsidiariamente a reforma da dosimetria em sua terceira fase, pleiteando o aumento da causa especial de diminuição da pena, sendo esta aplicada em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), por não ter havido fundamentação necessária.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 22 de agosto de 2012, por volta das 10h, policiais militares em ronda observaram movimentação suspeita de pessoas saindo de uma residência, e ao procederem abordagem encontraram em poder de Luiz Pereira de Araújo 02 (duas) porções de maconha. Em revista no interior do imóvel, onde residia a apelante e Alessandro Moraes Dantas, encontraram 05 (cinco) tabletes de maconha, 01 (um) saco contendo 25 (vinte e cinco) petecas de cocaína e a quantia de R$96,70 (noventa e seis reais e setenta centavos)
”. Ressalta-se que f
ora declarada extinta a punibilidade de Alessandro Moraes Dantas, com fulcro no art. 107, I, CPB.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação no que diz respeito a autoria do referido crime.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de exibição e apreensão de objeto (ID: 14127999), Laudo Toxicológico de Constatação (nº 221/2012, ID: 14128000), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 86/2012, ID: 14128004) e depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, gravados sob sistema audiovisual (IDs: 14128017 – 14128029).

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada com base nos depoimentos testemunhais, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte da recorrente, já havendo informações e denúncias anteriores que na residência da apelante funcionava uma “boca de fumo”, sendo ainda acrescentado pela testemunha Dorivaldo da Silva, Investigador de Polícia Civil, que as denúncias informavam a efetiva participação da apelante na venda de drogas, inclusive, repassado a informação que em determinado horário saía para buscar entorpecente de bicicleta.

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O interrogatório judicial da apelante restou prejudicado tendo em vista a decretação de revelia.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO

A defesa pleiteia que a causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, seja aplicada em seu grau máximo, alegando para tanto, a falta de fundamentação. Referido pleito não merece guarida.

A já citada causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, assim é capitulada:

"§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Analisando os autos, constata-se que a sentença condenatória exarada, com a redução de pena na terceira fase em razão do reconhecimento da causa especial de diminuição, no patamar de 1/6 (um sexto), deve ser corretamente fundamentada. Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), não merece qualquer alteração a aplicação da referida causa de diminuição.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024